Tribunal: TJSP
Processo: 0003618-51.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Regressão ao regime fechado – Ausência de prévia oitiva do sentenciado. Impossibilidade. Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP. Precedentes do STJ – Agravo provido para, de ofício, cassar a decisão de primeiro grau.